Tribunal: TJPA
Processo: 0000930-81.2012.8.14.0050
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ORGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO:
APELAÇÃO 0000930-81.2012.8.14.0050
JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA
APELANTE:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
APELADO:
ALEXSANDRO DE SOUZA DIAS
RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO, COMO DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73, NO QUAL INEXISTE REGRA DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO E, PORTANTO, INCABÍVEL NA ESPÉCIE. ENUNCIADO N. 02 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No CPC/73 os pressupostos de admissibilidade recursal deveriam estar amplamente comprovados no ato da interposição do recurso, sem a possibilidade de complementação posterior.
2. A jurisprudência deste E. Tribunal é pacífica no sentido de que o relatório da conta do processo é documento indispensável para a comprovação do recolhimento das custas processuais.
3. Recurso de agravo interno conhecido e não provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

1ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual iniciada no dia 25/01/2021 e finalizada em 01/02/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Belém-PA, 25 de janeiro de 2021.
Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(fls. 127/132) interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
em face da decisão monocrática de fls. 125/126, que não conheceu do recurso de Apelação Cível 0000930-81.2012.8.14.0050 em razão da deserção.

Historiam os autos que o Recurso de Apelação foi interposto contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia (fls. 20/26), que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação pelos danos morais.

Distribuído o feito diante desta instância revisora, coube-me a relatoria com registro de entrada ao gabinete e recebimento do recurso em seu duplo efeito (fl. 121). Posteriormente, em nova análise, esta relatora não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção.

Irresignado com o não conhecimento do recurso de apelação, o agravante interpôs o presente agravo interno aduzindo a regularidade dos requisitos de admissibilidade recursal, afirmando que o relatório de conta das custas da apelação não foi anexado aos autos por mero erro material e, conforme se verifica pelos documentos anexos, as custas foram recolhidas e o relatório gerado corretamente. Nesse sentido, pugna pela aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, consoante jurisprudência colacionada aos autos.

Às fls. 139/145 foram apresentadas contrarrazões ao agravo
VOTO

O recurso de agravo interno é tempestivo, preparado, além de preencher os demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual merece conhecimento.

Cinge-se o objeto do presente recurso, a análise quanto à presença dos requisitos de admissibilidade recursal do recurso de Apelação interposto sob a égide do CPC/73.

Prefacialmente, impende ressaltar que o CPC/15 tem aplicação imediata. O art. 14 do CPC/2015 trata da eficácia no tempo da norma processual nova, afirmando que a norma processual não retroagirá e terá eficácia imediata aos processos em curso:
Código de Processo Civil de 2015
Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Portanto, a regra geral do CPC/2015 é a sua eficácia imediata. Por isso a doutrina afirma que o CPC/2015 adotou a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual a lei processual nova deve ser aplicada aos processos em curso, observando-se cada ato processual isoladamente. Cada ato processual isoladamente deve ser verificado para fins de aplicação da norma processual, porque, na verdade, embora o processo seja um todo, cada ato deve ter a aplicação da lei vigente quando de sua prática.

Isso vai em sentido contrário à teoria da unidade dos atos processuais, segundo a qual a lei processual nova só se aplica aos processos iniciados após a sua entrada em vigor, já que o processo é um todo. Sendo um todo, deve-se aplicar as normas vigentes quando de seu início.

O CPC/2015 não adotou a teoria da unidade dos atos processuais, mas prevê algumas exceções à teoria do isolamento dos atos processuais no seu art. 14 e nas suas disposições finais e transitórias. Nas disposições finais e transitórias temos duas disposições que chamam atenção quanto à eficácia da lei processual no tempo: art. 1.046, § 1º, e art. 1.047, atinentes aos procedimentos especiais e ao direito probatório.

Ocorre que, além dessas duas previsões nas disposições finais e transitórios, temos o art. 14 do CPC/2015, que, embora seja uma regra geral, vai ceder em diversas situações em virtude da proteção da boa-fé dentro daquele processo. O próprio art. 14 prevê:
¿respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada¿.
Quer dizer, o próprio CPC/2015 já deixa claro que é preciso proteger uma confiança legítima gerada pela lei processual revogada.

Essa proteção da confiança deve ser aplicada também em outras situações, ainda que não sejam situações jurídicas consolidadas. A jurisprudência já se pronunciou sobre alguns casos e o próprio STJ editou enunciados administrativos tratando a eficácia da lei processual no tempo. Dentre esses casos, duas situações de destaque.

A primeira diz respeito aos recursos, que, com o CPC/2015, sofreram muitas modificações no âmbito da sua admissibilidade. O STF, quando da criação da repercussão geral pela Emenda Constitucional 45, deu um importante parâmetro para a aplicação da lei processual nova que crie requisito novo para o recurso. O STF entendeu que a repercussão geral só se aplicaria como requisito novo para a admissibilidade dos recursos extraordinários para aqueles recursos relativos a decisões das quais as partes foram intimadas na vigência da lei nova, ou seja, só se aplica para recursos interpostos em face de decisões publicadas após a vigência da nova lei processual. E isso vai chamar atenção quanto ao CPC/2015, porque os recursos tiveram modificações relativas, sobretudo, quanto à sua admissibilidade, prazos e cabimento, e, seguindo a lógica do STF, a nova regra só se aplica para recursos relativos à decisões que tiverem sido objeto de intimação das partes após a vigência do CPC/2015. Isso porque o regime recursal deve ser único para todo o prazo de oferecimento do recurso.

Esse entendimento foi incorporado nos enunciados administrativos do STJ. Assim, os novos requisitos de admissibilidade dos recursos previstos no CPC/2015 só se aplicam aos recursos ofertados em face de decisões publicada após a entrada em vigor do CPC/2015.
Enunciados Administrativos do STJ
Enunciado nº 2 - Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado nº 3 - Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

A segunda questão diz respeito aos honorários advocatícios em face da Fazenda (art. 85, § 3º), mas não tem relação com o caso em análise.

Partindo dessas premissas e considerando que o recurso de apelação foi interposto sob a vigência do CPC/73, os requisitos de admissibilidade recursal devem ser analisados sob a ótica da norma revogada, e não de acordo com as regras da nova lei processual, como pugna a agravante ao requerer a aplicação do art. 932, III do CPC/15.

Pois bem, conforme ressaltado na decisão agravada, o apelante não comprovou o recolhimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal quando da interposição do recurso de apelação (preparo), e nos termos do que dispõe o art. 511 do CPC/73, o comprovante de pagamento das custas deve obrigatoriamente acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção.
Código de Processo Civil de 1973
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

Ora, as normas de admissibilidade recursal do CPC/73 exigiam expressamente a comprovação do pagamento do preparo concomitantemente com a interposição do recurso, sendo inexistente no CPC/73, regra de intimação para complementação e, portanto, incabível na espécie. Em outras palavras, no CPC/73 os pressupostos de admissibilidade recursal deveriam estar amplamente comprovados no ato da interposição do recurso, sem a possibilidade de complementação posterior.

Registre-se que embora o apelante/agravante tenha apresentado boleto de custas para atestar o suposto pagamento do preparo recursal, o documento veio desacompanhado do relatório de conta do processo emitido pela Unaj, documento essencial para fins de comprovação do preparo.

Sobre a questão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência do mencionado relatório de contas importa deserção do recurso:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso
. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5.
Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa
. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifos nossos).
EMENTA: AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. (...) 4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte. 5
. Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia
. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.(2015.02358190-40, 148.245, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08) (grifos nossos)

Ademais, importante ressaltar que é descabida a juntada da conta do processo referente à apelação em momento posterior, vez que a comprovação do preparo recursal deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, do CPC/73.
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ?
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO ? IRREGULARIDADE FORMAL ? RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73
? ENUNCIADO N. 02 DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. Á UNANIMIDADE. (2016.03384479-98, 163.386, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-24)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais. 4. É imprescindível que se colacione aos autos ? além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ). 5.
Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa.
6. Recurso Conhecido E Improvido. (2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20)
EMENTA: AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. (...) 4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte. 5
. Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia
. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.(2015.02358190-40, 148.245, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08) (grifos nossos)

Se não fosse suficiente, o próprio apelante/agravante, ao comparecer nos autos interpondo o presente recurso de agravo interno, limitou-se a afirmar que o relatório de conta do preparo do apelo consta em anexo, sem, contudo, juntar aos autos o referido documento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, mantendo o não conhecimento da apelação em razão da deserção.

Belém-PA, 25 de janeiro de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora